Tribunal: TJMT
Processo: 1024764-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024764-16.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), AGOSTINHO ZAMADEI - CPF: 371.949.760-72 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO ANTERIOR HONORÁRIOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE PARA SUPRIR OMISSÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve decisão monocrática que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva em execução fiscal ambiental e declarou a inexigibilidade da CDA no 20192764170, sem, contudo, fixar honorários sucumbenciais em favor da parte vencedora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve omissão do acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios; e (ii) se é cabível a majoração da verba honorária com base no art. 85, § 11, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Verificada omissão no acórdão quanto à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, medida obrigatória diante do acolhimento da exceção de pré-executividade.

4. Fixação dos honorários com base no art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, diante da baixa complexidade da demanda.

5. Inviabilidade da majoração recursal dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, por inexistir fixação anterior de verba honorária.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos parcialmente para suprir omissão e fixar honorários advocatícios.

Tese de julgamento: "1. É devida a fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte vencedora quando acolhida exceção de pré-executividade que resulta na extinção da execução. 2. A majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe fixação anterior de honorários."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, I, e § 11; art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076); AgInt no REsp 2.004.203/SP, rel. Min. Raul Araújo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AGOSTINHO ZAMADEI,
contra acordão que negou provimento ao
recurso de agravo interno em agravo de instrumento n.o
1024764-16.2024.8.11.0000,
e por conseguinte,

manteve inalterada a decisão monocrática que
reformou a

decisão proferida pelo Juízo
a quo,
par ao fim de acolher a exceção de pré-executividade
, reconhecendo a incidência da prescrição da pretensão punitiva no processo ambiental. Por conseguinte, decreto a inexigibilidade da dívida contida na CDA n. 20192764170, nos termos da fundamentação supra.

Sustenta que o Juízo
ad quem,
embora tenha declarado a ocorrência da prescrição e, por conseguinte, a inexigibilidade da dívida contida na CDA n. 20192764170, deixou de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Argumenta que
, em razão da sucumbência recursal, deveriam ser aplicados honorários recursais majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Pontua que, o vício de omissão á passível de correção por meio dos embargos de declaração.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para sanar o suposto vício de omissão para o fim de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais majorados.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

No caso dos autos, vislumbra-se a ocorrência da alegada omissão, a qual deve será sanada com a apreciação do presente aclamatório.

Dos honorários sucumbenciais

Sendo a
exceção de pré-executividade acolhida para declarar a ocorrência da prescrição e, por conseguinte, a inexigibilidade da dívida contida na CDA n. 20192764170

a Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte vencedora.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais no caso em que a defesa do executado
é acolhida ou parcialmente acolhida de modo a implicar em
extinção total ou parcial
da execução e/ou na redução do
quantum
executado
, como cito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

[...]

1.
Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando o acolhimento da exceção de pré-executividade resultar na extinção, ainda que parcial, da execução
[...]”.
(AgInt no REsp n. 2.004.203/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

No que tange à
forma de fixação dos honorários

o Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar os Resp.
1.850.512
,
1.877.883
,
1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.076
), entende que, em regra, devem ser observados os
percentuais previstos nos
parágrafos 2o e 3o
do artigo 85 do CPC
, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando havendo ou não condenação: o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Nos termos do acordo com o recurso paradigma, quando for possível aferir o proveito econômico obtido com a decisão proferida na demanda (ainda que elevados), os honorários devem ser fixados
nos percentuais previstos nos
§§ 2o e 3o, do

art. 85, do CPC.

Em relação ao
quantum,
o §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê os seguintes percentuais:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]”.

Na hipótese
,
por ser de baixa complexidade a causa, não demandar muitos procedimentos processuais e ter sido analisado em pouco tempo a exceção, os honorários devem ser fixados
no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual (art. 85,
§

3o, I, do CPC).

Da majoração dos honorários (
art. 85, §11, do CPC
)

Quanto ao pedido de majoração dos honorários com base no § 11 do art. 85 do CPC, entendo que não merece acolhimento. Isso porque o dispositivo legal prevê a majoração dos "honorários fixados anteriormente", o que pressupõe uma fixação prévia em instância inferior, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

No caso em análise, os honorários estão sendo fixados originariamente neste recurso, não havendo que se falar em majoração de verba anteriormente estabelecida.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE os presentes Embargos de Declaração
,
para suprir a omissão apontada e fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC, rejeitando o pedido de majoração da verba honorária com base no § 11 do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025